Tribunal: TJES
Processo: 5014213-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014213-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE IN STATUS ASSERTIONIS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elias Antonio Coelho Marochio contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo indícios suficientes para sua permanência no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da teoria da asserção e do princípio do
in dubio pro societate
, há elementos suficientes, na narrativa inicial, para manter o agravante como réu em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, considerando-se verdadeiras as alegações iniciais, conforme entendimento do STJ (REsp 470.675/SP).

4. Em ações de improbidade, a jurisprudência do STJ determina a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, permitindo o prosseguimento da ação quando houver indícios razoáveis de autoria e materialidade (REsp 1.192.758/MG; AgInt no AgInt no REsp 968.110).

5. A peça inicial atribui ao agravante participação direta na celebração do Termo de Aditamento nº 01/2009, ato apontado como ímprobo, o que evidencia, neste momento processual, a existência de elementos mínimos para sua manutenção no polo passivo.

6. A análise aprofundada sobre eventual responsabilidade somente pode ocorrer após a instrução probatória, sendo inviável a exclusão prematura do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva em ações de improbidade administrativa é aferida in status assertionis, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de participação do requerido para justificar o prosseguimento da ação.

2. O princípio do
in dubio pro societate
impede o afastamento prematuro do réu quando as alegações iniciais apontam possível envolvimento em ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, art. 17, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 470.675/SP; STJ, REsp 1.192.758/MG; STJ, AgInt no AgInt no REsp 968.110.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elias Antonio Coelho Marochio
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que
i)
não pode ser responsabilizado pelos pagamentos indevidos supostamente realizados entre janeiro de 2009 e novembro de 2010, período em que já havia se desligado da Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Especiais; e
ii)
sua única participação foi a assinatura do Termo de Aditamento nº 01/2009, ato no regular exercício do cargo, sem qualquer conotação de ilicitude ou dolo.

Decisão no ID 15744475 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no ID 16997581 e parecer da d. Procuradoria de Justiça, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA FERNANDES BELIQUE:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; Eminentes Desembargadores, os quais cumprimento na pessoa do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; ilustre representante da Procuradoria de Justiça, servidores e colegas que acompanham esta sessão, uma boa tarde a todos.

Na oportunidade, faço o uso da palavra em nome do agravante, o Sr. Elias Antônio Coelho Marochio, que é ex-secretário Municipal de Projetos e Obras Especiais do Município de Vitória, e que interpôs o presente recurso de agravo de instrumento contra uma decisão proferida no 1º grau, na fase de saneamento do processo, em uma ação de improbidade que foi proposta pelo Ministério Público Estadual, cujos objetos seriam supostos danos ao erário advindos da execução do contrato 04-2008, cujo objeto era a execução de obras de readequação do Parque Tancredo Neves, situado aqui no município de Vitória.

Segundo narra o Ministério Público, na petição inicial, a partir da oitava medição desse contrato administrativo, teriam ocorrido irregularidades, com evidências de pagamentos com superfaturamento de alguns itens que compunham o contrato e pagos à empresa contratada. Esses indícios de dano foram apontados por auditores do Tribunal de Contas em uma auditoria realizada naquela Corte.

Acontece que o Sr. Elias foi exonerado a pedido do cargo de secretário municipal na sétima medição, ou seja, ele não teve nenhuma participação direta nos fatos que são considerados danosos ao erário público. Justamente por isso, na sua contestação, ele requereu, como uma preliminar de mérito, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar como réu nessa ação de improbidade. Na decisão de saneamento e organização do processo, que é a decisão agravada, o juízo de 1º grau, inclusive, reconheceu, acolheu essa preliminar em relação ao ex-prefeito, sob o fundamento de que o Ministério Público, na sua petição, não teria individualizado adequadamente a conduta atribuída ao ex-prefeito. Esse mesmo entendimento, contudo, não foi observado em relação ao agravante. Ora, se é evidente que a não individualização de uma conduta é, de fato, causa para a exclusão do agente do polo passivo em uma ação de improbidade, de igual modo, a descrição de uma conduta completamente desprovida de indício de irregularidade ou de dolo também deve ser causa para a exclusão desse agente da demanda. Esse é justamente o caso do agravante. Isso porque a conduta que lhe é atribuída é atípica e não possui relação direta com o suposto superfaturamento apontado pelo Ministério Público a partir da oitava medição do contrato, que é justamente a causa de pedir que justifica o pedido de condenação com base no artigo 12, inciso II, da LIA.

A conduta absolutamente regular e que goza de presunção de legalidade praticada efetivamente pelo agravante foi a assinatura de um termo aditivo, o termo aditivo número 1 do contrato objeto da ação de improbidade. Esse termo aditivo foi precedido de parecer jurídico da Procuradoria do município de Vitória e de justificativa técnica elaborada pela área técnica competente do município. Ou seja, o ato praticado pelo agravante foi simplesmente observar o preenchimento dos requisitos legais para a formalização de um termo aditivo e formalizar esse aditamento. Então é evidente que a fase de instrução processual não vai suprir a ausência de nexo de causalidade entre a conduta atípica praticada pelo agravante e o suposto dano ao erário, que é o objeto dessa ação de improbidade administrativa.

Igualmente, é importante pontuar que o Ministério Público, na inicial, também não se desincumbiu do ônus de apontar minimamente qualquer indício de dolo em desfavor do agravante. Como os Desembargadores têm conhecimento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da reforma introduzida pela 14230, em 2021, já é no sentido de que, para o recebimento da ação e prosseguimento da ação de improbidade, não é suficiente apenas invocar o princípio do
in dubio pro societate;
é preciso indicar indícios mínimos da prática de um ato doloso de improbidade administrativa, o que não se verifica nesse caso. Se a conduta praticada pelo agravante não integra a causa de pedir, não deve prosperar o entendimento de que o termo aditivo indiretamente contribuiu para a ocorrência de danos em medições que são posteriores à assinatura desse termo aditivo, afinal, o ato supostamente danoso está na execução, em uma eventual deficiência na fiscalização ou na aferição dessas medições, a partir da oitava medição, como apontado pelo Ministério Público. Na verdade, mantê-lo no polo passivo dessa ação é, sem exagero, imputar-lhe uma espécie de sanção, que é a de responder indevidamente a uma ação punitiva e que, sabidamente, gera desgaste social e moral para o agente que nela figura. Além disso, admitir que o agravante seja mantido na ação de improbidade por ter assinado um termo aditivo também nos permite alcançar os agentes públicos que praticaram a assinatura do contrato, porque, sem contrato, também não tinha termo aditivo, E, do mesmo modo, atingir os agentes públicos que participaram do procedimento licitatório, porque, sem licitação, também não tem contrato, o que, com o devido respeito, é um raciocínio que não se sustenta.

Assim, uma vez que o alegado dano descrito na inicial não decorre da mera celebração do termo aditivo, mas da forma como o contrato foi executado, fiscalizado, e as medições foram aferidas e pagas à época em que o Sr. Elias não era sequer mais ocupante do cargo de secretário, requer-se o provimento desse agravo de instrumento para o fim de excluí-lo do polo passivo da ação de improbidade administrativa.

É o que se requer.

Muito obrigada pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Antonio Coelho Marochio contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que i) não pode ser responsabilizado pelos pagamentos indevidos supostamente realizados entre janeiro de 2009 e novembro de 2010, período em que já havia se desligado da Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Especiais; e ii) sua única participação foi a assinatura do Termo de Aditamento nº 01/2009, ato no regular exercício do cargo, sem qualquer conotação de ilicitude ou dolo.

Decisão no ID 15744475 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem. Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma da decisão agravada, como passo a expor.

Como sabido, a análise da legitimidade se dá in status assertionis, isto é, com base nas afirmações contidas na peça vestibular, desde que verossímeis. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in statu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Especificamente nas ações de improbidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no momento do recebimento da inicial, vigora o princípio in dubio pro societate, a fim de resguardar o interesse público, inclusive após a entrada em vigor da Lei n° 14.230/2021.

Dessa forma, a rejeição liminar da ação ou a exclusão prematura de um réu só é admitida quando for evidente a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da demanda ou a inadequação da via eleita. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 4. Na espécie, entretanto, em momento algum o acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (REsp 1192758/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas. 2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes de autorizar o recebimento da inicial com relação aos procuradores do GDF, responsáveis pela elaboração de pareceres jurídicos, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno de Cybele Lara da Costa Queiroz, Dilma Monteiro, José Luciano Arantes e Márcia Carvalho Gazeta provido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 968.110, Rel. Designado: Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 27/09/2022, DJe: 23/11/2022)

No caso dos autos, sob a ótica da mencionada teoria, o juízo de origem acertadamente reconheceu a legitimidade passiva do requerido Elias Antonio Coelho Marochio uma vez que o Parquet, fundamentadamente, indicou o agravante como responsável direto pela celebração do termo aditivo de contratação, tido por ímprobo no bojo destes autos.

Ressalto que a legitimidade passiva ora aferida não implica a responsabilidade do requerido pelas irregularidades que lhe são imputadas na exordial, o que deverá ser aferido apenas ao final da regular instrução probatória do feito, não cabendo ao juízo analisar o mérito da demanda nesta oportunidade preambular.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a decisão recorrida.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta do agravante.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Considerando o impedimento do Desembargador Júlio, e minha participação no momento, vou, respeitosamente, pedir vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eminentes pares, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO
contra a decisão integrativa do despacho saneador que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais (Id. 15661112) alega o Agravante, em síntese, que: I) não poder ser responsabilizado por pagamentos indevidos supostamente realizados entre janeiro de 2009 e novembro de 2010, visto que sua exoneração do cargo de Secretário ocorreu em 09/02/2009, cessando sua gerência antes das medições questionadas; II) que sua única participação nos fatos limitou-se à assinatura do Termo de Aditamento nº 01/2009, ato este meramente formal e regular, praticado no estrito cumprimento do dever funcional e devidamente instruído pela Procuradoria Jurídica; III) a inexistência do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021, uma vez que sua atuação foi estritamente burocrática e não há indícios de intenção livre e consciente de lesar o patrimônio público ou alcançar resultado ilícito; IV) que as sete primeiras medições do contrato, sob sua responsabilidade, foram aprovadas integralmente pelo Tribunal de Contas (TCES) e que eventuais equívocos metodológicos do primeiro aditivo foram corrigidos pela própria Administração via Aditivo nº 07/2010, mediante encontro de contas e glosa de valores.

Após a brilhante exposição realizada pela advogada do agravante, o eminente Desembargador Relator proferiu voto pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a pertinência subjetiva do ex-Secretário de Estado para figurar no polo passivo da demanda originária.

Pedi vista dos autos para compulsar detidamente os elementos fático-probatórios, bem como para proceder à necessária subsunção da conduta atribuída ao agente à norma de regência, razão pela qual passo a expor as razões que embasam meu convencimento.

Cuidam os autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão de supostas irregularidades apuradas na execução das obras de readequação e reforma do Parque Tancredo Neves (“Tancredão”), em Vitória/ES, decorrentes do Contrato nº 04/2008, do Município de Vitória.

A controvérsia gravita em torno de expressivo dano ao erário, inicialmente estimado em R$ 26.132.214,72 (vinte e seis milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), supostamente decorrente da celebração de aditivos contratuais em descompasso com o limite legal de acréscimos, bem como da realização de medições de serviços alegadamente superfaturadas.

A decisão impugnada, proferida no âmbito do saneamento e organização do processo, indeferiu o pleito de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, ao fundamento de que, em juízo de delibação orientado pela Teoria da Asserção, a conduta que lhe foi imputada revela pertinência subjetiva mínima apta a justificar sua integração à lide.

Infere-se, portanto, que a petição inicial da ação de improbidade já fora regularmente recebida em momento anterior, de modo que o pronunciamento ora recorrido consubstancia decisão integrada ao despacho saneador, voltada ao enfrentamento de questão que, embora suscitada em sede de contestação, ainda não havia sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Feitos estes breves esclarecimentos, e após detida análise do caderno processual, observo que a conduta atribuída ao recorrente na peça vestibular (fls. 02/86) apresenta contornos específicos, individualizados e diretamente relacionados aos fatos narrados.

Do detido exame da petição inicial (fls. 02/86) da ação de improbidade administrativa, depreende-se que a demanda tem por objeto a apuração de supostos atos ímprobos, bem como a condenação ao ressarcimento de dano ao Erário, inicialmente estimado em R$ 8.710.738,24 (oito milhões, setecentos e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), decorrente de diversas irregularidades verificadas na execução do Contrato nº 04/2008, celebrado para a reforma do Parque Tancredo Neves (“Tancredão”).

Especificamente, quanto à conduta atribuída ao ora agravante, Elias Antônio Coelho Marochio, narra o douto
Parquet
que este, na qualidade de Secretário Extraordinário de Projetos e Obras Especiais,
figurou como signatário do
Termo de Aditamento nº 01/2009
, celebrado em 26/01/2009
, por meio do qual foram promovidos acréscimos de novos serviços ao contrato, no importe de R$ 2.372.050,20 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, cinquenta reais e vinte centavos), elevando-se o valor global do ajuste para R$ 28.715.185,11 (vinte e oito milhões, setecentos e quinze mil, cento e oitenta e cinco reais e onze centavos).

A tese acusatória sustenta que a formalização do aditivo em questão teria se alicerçado em preços vigentes à época de sua celebração, desconsiderando a data-base de novembro de 2007 expressamente prevista no contrato originário, circunstância que, em tese, teria ensejado o pagamento de sobrepreços e a incidência de reajustes indevidos ao longo da execução da obra.

Nesse contexto, a participação direta do recorrente na gênese dos atos reputados ímprobos mostra-se, ao menos sob o prisma formal, incontroversa, circunstância que obsta o reconhecimento, de plano, de sua ilegitimidade passiva.

Na hipótese vertente, a incidência da teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam aferidas à luz das alegações deduzidas na petição inicial, de modo que basta à narrativa ministerial imputar ao réu participação no evento danoso para legitimar sua permanência no polo passivo da demanda.

Deveras, o fato doo agravante ter se exonerado do cargo em fevereiro de 2009 não tem o condão de romper o nexo causal delineado na exordial, porquanto a imputação recai precisamente sobre o ato administrativo consubstanciado na assinatura do aditivo contratual que, em tese, teria maculado os pagamentos subsequentes.

Nessa senda,
para que se pudesse concluir, em sede de saneamento, pela ilegitimidade passiva, seria imprescindível que a ausência de vínculo entre o réu e o fato narrado se apresentasse de forma absoluta, inequívoca e imediata
.

Sucede que, ao apor sua assinatura no instrumento contratual que constitui o cerne do questionamento jurídico, o agravante inseriu-se na cadeia de responsabilização delineada no art. 3º da Lei nº 8.429/92.

Portanto, não se afigura juridicamente admissível, neste estágio processual, confundir a
legitimidade ad causam,
assim entendida como a pertinência subjetiva abstrata da demanda, com a responsabilidade material do agente, cuja aferição se insere, de modo próprio, no âmbito do juízo de procedência.

Outrossim, a análise acerca da conduta imputada ao recorrente ter se revestido de caráter meramente burocrático ou, diversamente, evidenciado a presença de dolo específico, nos exatos moldes atualmente exigidos pela Lei nº 14.230/2021, demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, sendo inviável sua definição em sede de cognição sumária.

Não por outra razão, foi inclusive deferida prova pericial contábil, justamente com o escopo de propiciar o adequado esclarecimento da matéria.

Com efeito, a exclusão prematura do recorrente do feito importaria indevida vulneração ao interesse público de integral elucidação dos fatos, obstando, de forma açodada, a completa apuração das circunstâncias juridicamente relevantes à solução da controvérsia.

Por fim, as razões recursais fundadas na ausência de dolo e na alegada regularidade do exercício do cargo dizem respeito, estritamente, ao próprio mérito da controvérsia, razão pela qual devem ser objeto de cognição exauriente por ocasião da prolação da sentença.

Impõe-se, assim, a manutenção do réu no polo passivo da demanda, a fim de que o contraditório e a indispensável dilação probatória possam aclarar, com a profundidade que o caso reclama, a exata extensão da responsabilidade de cada agente no âmbito da gestão do Contrato nº 04/2008.

Ante o exposto, ainda que por fundamentos diversos, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo hígida a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014213-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elias Antonio Coelho Marochio
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que
i)
não pode ser responsabilizado pelos pagamentos indevidos supostamente realizados entre janeiro de 2009 e novembro de 2010, período em que já havia se desligado da Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Especiais; e
ii)
sua única participação foi a assinatura do Termo de Aditamento nº 01/2009, ato no regular exercício do cargo, sem qualquer conotação de ilicitude ou dolo.

Decisão no ID 15744475 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem. Nesse momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma da decisão agravada, como passo a expor.

Como sabido, a análise da legitimidade se dá
in status assertionis,
isto é, com base nas afirmações contidas na peça vestibular, desde que verossímeis. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in statu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Especificamente nas ações de improbidade administrativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no momento do recebimento da inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, a fim de resguardar o interesse público, inclusive após a entrada em vigor da Lei n° 14.230/2021.

Dessa forma, a rejeição liminar da ação ou a exclusão prematura de um réu só é admitida quando for evidente a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da demanda ou a inadequação da via eleita. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 3.
Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
4. Na espécie, entretanto, em momento algum o acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (REsp 1192758/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. C
onforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
. 2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes de autorizar o recebimento da inicial com relação aos procuradores do GDF, responsáveis pela elaboração de pareceres jurídicos, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno de Cybele Lara da Costa Queiroz, Dilma Monteiro, José Luciano Arantes e Márcia Carvalho Gazeta provido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 968.110, Rel. Designado: Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 27/09/2022, DJe: 23/11/2022)

No caso dos autos, sob a ótica da mencionada teoria, o juízo de origem acertadamente reconheceu a legitimidade passiva do requerido
Elias Antonio Coelho Marochio
uma vez que o
Parquet,
fundamentadamente, indicou o agravante como responsável direto pela celebração do termo aditivo de contratação, tido por ímprobo no bojo destes autos.

Ressalto que a legitimidade passiva ora aferida não implica a responsabilidade do requerido pelas irregularidades que lhe são imputadas na exordial, o que deverá ser aferido apenas ao final da regular instrução probatória do feito, não cabendo ao juízo analisar o mérito da demanda nesta oportunidade preambular.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento,
mantendo hígida a decisão recorrida.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014213-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VISTA

Sessão do dia 31.03.2026

Eminentes pares, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO
contra a decisão integrativa do despacho saneador que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais (Id. 15661112) alega o Agravante, em síntese, que: I) não poder ser responsabilizado por pagamentos indevidos supostamente realizados entre janeiro de 2009 e novembro de 2010, visto que sua exoneração do cargo de Secretário ocorreu em 09/02/2009, cessando sua gerência antes das medições questionadas; II) que sua única participação nos fatos limitou-se à assinatura do Termo de Aditamento nº 01/2009, ato este meramente formal e regular, praticado no estrito cumprimento do dever funcional e devidamente instruído pela Procuradoria Jurídica; III) a inexistência do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021, uma vez que sua atuação foi estritamente burocrática e não há indícios de intenção livre e consciente de lesar o patrimônio público ou alcançar resultado ilícito; IV) que as sete primeiras medições do contrato, sob sua responsabilidade, foram aprovadas integralmente pelo Tribunal de Contas (TCES) e que eventuais equívocos metodológicos do primeiro aditivo foram corrigidos pela própria Administração via Aditivo nº 07/2010, mediante encontro de contas e glosa de valores.

Após a brilhante exposição realizada pela advogada do agravante, o eminente Desembargador Relator proferiu voto pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a pertinência subjetiva do ex-Secretário de Estado para figurar no polo passivo da demanda originária.

Pedi vista dos autos para compulsar detidamente os elementos fático-probatórios, bem como para proceder à necessária subsunção da conduta atribuída ao agente à norma de regência, razão pela qual passo a expor as razões que embasam meu convencimento.

Cuidam os autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão de supostas irregularidades apuradas na execução das obras de readequação e reforma do Parque Tancredo Neves (“Tancredão”), em Vitória/ES, decorrentes do Contrato nº 04/2008, do Município de Vitória.

A controvérsia gravita em torno de expressivo dano ao erário, inicialmente estimado em R$ 26.132.214,72 (vinte e seis milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), supostamente decorrente da celebração de aditivos contratuais em descompasso com o limite legal de acréscimos, bem como da realização de medições de serviços alegadamente superfaturadas.

A decisão impugnada, proferida no âmbito do saneamento e organização do processo, indeferiu o pleito de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, ao fundamento de que, em juízo de delibação orientado pela Teoria da Asserção, a conduta que lhe foi imputada revela pertinência subjetiva mínima apta a justificar sua integração à lide.

Infere-se, portanto, que a petição inicial da ação de improbidade já fora regularmente recebida em momento anterior, de modo que o pronunciamento ora recorrido consubstancia decisão integrada ao despacho saneador, voltada ao enfrentamento de questão que, embora suscitada em sede de contestação, ainda não havia sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Feitos estes breves esclarecimentos, e após detida análise do caderno processual, observo que a conduta atribuída ao recorrente na peça vestibular (fls. 02/86) apresenta contornos específicos, individualizados e diretamente relacionados aos fatos narrados.

Do detido exame da petição inicial (fls. 02/86) da ação de improbidade administrativa, depreende-se que a demanda tem por objeto a apuração de supostos atos ímprobos, bem como a condenação ao ressarcimento de dano ao Erário, inicialmente estimado em R$ 8.710.738,24 (oito milhões, setecentos e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), decorrente de diversas irregularidades verificadas na execução do Contrato nº 04/2008, celebrado para a reforma do Parque Tancredo Neves (“Tancredão”).

Especificamente, quanto à conduta atribuída ao ora agravante, Elias Antônio Coelho Marochio, narra o douto
Parquet
que este, na qualidade de Secretário Extraordinário de Projetos e Obras Especiais,
figurou como signatário do
Termo de Aditamento nº 01/2009
, celebrado em 26/01/2009
, por meio do qual foram promovidos acréscimos de novos serviços ao contrato, no importe de R$ 2.372.050,20 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, cinquenta reais e vinte centavos), elevando-se o valor global do ajuste para R$ 28.715.185,11 (vinte e oito milhões, setecentos e quinze mil, cento e oitenta e cinco reais e onze centavos).

A tese acusatória sustenta que a formalização do aditivo em questão teria se alicerçado em preços vigentes à época de sua celebração, desconsiderando a data-base de novembro de 2007 expressamente prevista no contrato originário, circunstância que, em tese, teria ensejado o pagamento de sobrepreços e a incidência de reajustes indevidos ao longo da execução da obra.

Nesse contexto, a participação direta do recorrente na gênese dos atos reputados ímprobos mostra-se, ao menos sob o prisma formal, incontroversa, circunstância que obsta o reconhecimento, de plano, de sua ilegitimidade passiva.

Na hipótese vertente, a incidência da teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam aferidas à luz das alegações deduzidas na petição inicial, de modo que basta à narrativa ministerial imputar ao réu participação no evento danoso para legitimar sua permanência no polo passivo da demanda.

Deveras, o fato doo agravante ter se exonerado do cargo em fevereiro de 2009 não tem o condão de romper o nexo causal delineado na exordial, porquanto a imputação recai precisamente sobre o ato administrativo consubstanciado na assinatura do aditivo contratual que, em tese, teria maculado os pagamentos subsequentes.

Nessa senda,
para que se pudesse concluir, em sede de saneamento, pela ilegitimidade passiva, seria imprescindível que a ausência de vínculo entre o réu e o fato narrado se apresentasse de forma absoluta, inequívoca e imediata
.

Sucede que, ao apor sua assinatura no instrumento contratual que constitui o cerne do questionamento jurídico, o agravante inseriu-se na cadeia de responsabilização delineada no art. 3º da Lei nº 8.429/92.

Portanto, não se afigura juridicamente admissível, neste estágio processual, confundir a
legitimidade ad causam,
assim
entendida como a pertinência subjetiva abstrata da demanda, com a responsabilidade material do agente, cuja aferição se insere, de modo próprio, no âmbito do juízo de procedência.

Outrossim, a análise acerca da conduta imputada ao recorrente ter se revestido de caráter meramente burocrático ou, diversamente, evidenciado a presença de dolo específico, nos exatos moldes atualmente exigidos pela Lei nº 14.230/2021, demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, sendo inviável sua definição em sede de cognição sumária.

Não por outra razão, foi inclusive deferida prova pericial contábil, justamente com o escopo de propiciar o adequado esclarecimento da matéria.

Com efeito, a exclusão prematura do recorrente do feito importaria indevida vulneração ao interesse público de integral elucidação dos fatos, obstando, de forma açodada, a completa apuração das circunstâncias juridicamente relevantes à solução da controvérsia.

Por fim, as razões recursais fundadas na ausência de dolo e na alegada regularidade do exercício do cargo dizem respeito, estritamente, ao próprio mérito da controvérsia, razão pela qual devem ser objeto de cognição exauriente por ocasião da prolação da sentença.

Impõe-se, assim, a manutenção do réu no polo passivo da demanda, a fim de que o contraditório e a indispensável dilação probatória possam aclarar, com a profundidade que o caso reclama, a exata extensão da responsabilidade de cada agente no âmbito da gestão do Contrato nº 04/2008.

Ante o exposto, ainda que por fundamentos diversos, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo hígida a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante.

É como voto.